Tribunal: TJMT
Processo: 1022669-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022669-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALCE DA SILVA - CPF: 044.826.371-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA DA CRUZ - CPF: 019.822.891-04 (INTERESSADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (INTERESSADO), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (INTERESSADO), A1 PAGAMENTOS UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 39.739.774/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL DOS ANJOS DE FATIMA - CPF: 053.042.071-65 (INTERESSADO), HUDSON BARBOSA FREIRES - CPF: 023.779.171-43 (INTERESSADO), HALEFFE WEYNER FERREIRA SANTANA - CPF: 751.238.941-87 (INTERESSADO), ALDA CORREIA LEITE STIVAL - CPF: 828.539.591-04 (INTERESSADO), LUCAS PEREIRA ROCHA - CPF: 733.935.681-91 (INTERESSADO), MURILLO CINTRA DE OLIVEIRA - CPF: 045.179.411-75 (INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO ANTENADOS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO CONTRA IDOSOS E LAVAGEM DE CAPITAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.

É legal a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública quando demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade da conduta.

Diante da existência de fundamentos válidos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Paulo Alce da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá-MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato majorado, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de capitais, tipificados nos arts. 171, § 4o, 288 e 299, todos do Código Penal, e art. 1° da Lei n. 9.613/98.

Sustenta, em síntese, que a relação de amizade do paciente com alguns dos investigados, por si só, não o vincula aos delitos em apuração, nem mesmo o fato de ter sido reconhecido, por fotografia, por duas supostas vítimas.

Aduz a desnecessidade da segregação à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como carência de fundamentação idônea do decreto prisional, no que se refere ao perigo gerado pelo estado de liberdade do pretenso beneficiário, a tornar viável a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Pede, com essas considerações, em caráter liminar, a concessão da liberdade provisória ao paciente. No mérito, a confirmação do pleito antecipatório.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 233631154.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 234572191.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 236151692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, a impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente.

Sem razão
.

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva:

“[...] Extrai-se das declarações das vítimas, que, os suspeitos se apresentam como representantes do Governo, dizendo que estariam disponibilizando antenas de televisão para pessoas de baixa renda, e, que, para tanto, precisariam de fotos dos documentos pessoais, bem como da própria pessoa.

Conforme apontou a autoridade policial, as vítimas relataram, ainda, que os suspeitos fizeram uma ou mais visitas em suas residências, tiraram fotografias de seus rostos e de seus documentos pessoais, alegando que se tratava do procedimento de cadastro para o recebimento gratuito das antenas de televisão, e, após, deixavam os equipamentos no local sob o argumento que voltariam para realizar a instalação, não retornando mais.

Nessa senda, verificou-se que tais equipamentos se tratavam de aparelhos receptores de sinais da marca Aquário, que possuíam um selo de garantia da empresa OC TECH Distribuidora, nos quais havia registrado a data de aquisição: novembro de 2023. Tal informação possibilitou apurar que os investigados FERNANDO SILVA DA CRUZ e JOÃO PAULO ALCE DA SILVA adquiriram muitos aparelhos desse modelo a partir de outubro/novembro de 2023, efetuando o pagamento em dinheiro, inclusive havendo registros em imagens dos suspeitos no estabelecimento comercial OC TECH.

Impende destacar, que o investigado Fernando Silva da Cruz é proprietário da empresa LÍDER COPOS (CNPJ 31.343.384/0001-79), localizada nesta capital Matogrossense, local onde trabalha Karina Regina Braga de Moraes, prima de Fernando, que, já foi autuada por embriaguez ao volante na condução do veículo Fiat Palio Weekend de cor prata e placa NDB-2118.

Conforme narraram diversas vítimas,
os supostos representantes do Governo utilizavam um veículo Fiat Palio Weekend de cor prata para dissimularem os valores recebidos de diversas vítimas nas contas digitais do Banco Santander criadas fraudulentamente, os suspeitos abriram outras contas
.

[...]

O fumus comissi delicti verifica-se pela prova da
materialidade,
consistente nos documentos relacionados no relatório deste decisum, que fazem parte destes autos de Inquérito Policial, mormente declaração das vítimas, boletins de ocorrência, comprovantes das transferências bancárias e dos contratos bancários de empréstimos consignados, e outros documentos que instruem a presente representação.

Os indícios de autoria
são suficientes para as finalidades pretendidas na presente representação, e recaem satisfatoriamente sobre os representados Fernando Silva da Cruz, João Paulo Alce da Silva, Gelson Batista Tamborim, Jessica Batista Tamborim, Diego Rodrigues Assunção, Thalita Cristina Rocha e Thais Cristina Rocha. Vejamos os indícios.

[...]

2. João Paulo Alce da Silva, vulgo Grilo

O representado João Paulo

foi reconhecido por algumas vítimas por meio fotográfico
(às fls. 136, 139, 160, id. 158412194),
e apontado como um dos indivíduos que se identificavam como funcionários do Governo, oferecendo gratuitamente antenas de televisão
.

Ressai dos autos, a existência do vínculo de amizade entre os alvos João Paulo, Gelson e Jessica, conforme apontou o Relatório de Investigação no 2024.13.51526 (às fls. 95/102, id. 158412194), isto corroborado ao Relatório de Investigação no 2024.13.61702 (às fls. 257/280, id. 158412194), bem como aos demais elementos de informação que instruem a presente representação, reforçam a
existência do vínculo associativo entre os investigados para a prática delitiva apurada nos autos
.

No caso dos autos, tem-se, ainda, que
a prisão preventiva se faz necessária para a conveniência da instrução criminal
, ao passo que imprescindível ao bom andamento das investigações e possível ação penal, assegurando a coleta de provas e a integridade física e psíquica das vítimas e testemunhas, cujos documentos pessoais, endereço e telefone são de cabal conhecimento dos representados.

Desta forma, contemporâneo o abalo a ordem pública, em grau que evidencia a latente necessidade da prisão preventiva dos representados, e, ante o risco de reiteração delitiva, bem como, que, em liberdade encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade delitiva, demonstram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para neutralizar o periculum libertatis dos representados. Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Nesta senda, destaca-se ainda que a prisão preventiva dos representados demonstra-se proporcional e congruente ao princípio da homogeneidade, haja vista as penas em abstrato cominadas aos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e estelionato majorado, em cotejo às circunstâncias do caso concreto, prejuízo gerado e quantidade de vítimas que, neste ponto, contam com aproximadamente 20 pessoas, com idades dentre 60 e 74 anos [...]” –
Id.

233297169, p. 14.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que as alegações concernentes à ausência de vínculo associativo do paciente com os demais corréus e de não participação no esquema criminoso não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
, tendo em vista a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

No tocante à custódia cautelar, verifica-se que o juízo
a quo
motivou adequadamente a decisão, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, pois supostamente integra numeroso grupo criminoso altamente articulado, voltado à prática de crimes de estelionato, lesando o patrimônio de diversas vítimas idosas e auferindo vantagem ilícita superior a quantia de R$ R$ 1.138,750,20 [ um milhão e cento e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais e vinte centavos].

Na oportunidade, foi destacado que o paciente era um dos encarregados de contatar e captar vítimas e, inclusive, se identificava como funcionário do Governo, “
oferecendo gratuitamente antenas de televisão”,
circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação do grupo criminoso, não havendo falar, portanto, em existência de ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Diante da existência de fundamentos válidos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024